Tribunal: TJSP
Processo: 1014673-59.2018.8.26.0451
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Acidente do Trabalho – Operadora de telemarketing ativo – Acidente de trajeto – Fratura no punho esquerdo, com limitação de movimentos e redução de força da mão – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido – Laudo pericial conclusivo – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia

Ementa:
Acidente do Trabalho – Operadora de telemarketing ativo – Acidente de trajeto – Fratura no punho esquerdo, com limitação de movimentos e redução de força da mão – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido – Laudo pericial conclusivo – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da alta médica, ressalvada eventual necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) – Juros de mora devidos a partir da citação, apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema – Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Sentença sujeita ao reexame necessário – Sem recurso das partes, provido em parte o recurso oficial.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1014673-59.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrida CLAUDIA RENATA FERNANDES
BARRETTO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso oficial.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1014673-59.2018.8.26.0451 -Voto no 13.258
2
Remessa Necessária Cível no 1014673-59.2018.8.26.0451
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Claudia Renata Fernandes Barretto
Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Piracicaba
Voto no 13.258
Acidente do Trabalho – Operadora de telemarketing ativo
– Acidente de trajeto – Fratura no punho esquerdo, com
limitação de movimentos e redução de força da mão –
Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido – Laudo
pericial conclusivo – Redução parcial e permanente da
capacidade laborativa configurada – Auxílio-acidente na
forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir
do dia subsequente ao da alta médica, ressalvada eventual
necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros
que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como
representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp
1.729555, STJ - Tema 862) – Juros de mora devidos a
partir da citação, apurados de forma englobada sobre o
montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma
decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09,
porém apenas no que concerne aos juros – Valores em
atraso que devem ser atualizados por índices de correção
monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E,
observados os precedentes dos Colendos Tribunais
Superiores a respeito do tema – Honorários de advogado
que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação –
Sentença sujeita ao reexame necessário – Sem recurso das
partes, provido em parte o recurso oficial.
A r. sentença de fls. 137/139, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação acidentária proposta por Cláudia Renata Fernandes Barreto para
condenar o INSS a pagar-lhe auxílio-acidente de 50%, na forma legal, e demais
consectários.
Sem recursos voluntários, subiram os autos ao Tribunal para o
reexame necessário.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Conheço do recurso oficial, posto que a sentença não é
líquida. Saliente-se que não se aplicam, no caso vertente, as excludentes previstas na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1014673-59.2018.8.26.0451 -Voto no 13.258
3
lei processual civil em vigor. Ademais, em se tratando de condenação ao pagamento
de prestações sucessivas, não se pode afirmar que a condenação seja de valor certo,
passível de ser mensurada em salários mínimos. Por conseguinte, o conhecimento do
reexame necessário é de rigor.
Feitas estas considerações passo ao exame da matéria.
No mérito propriamente dito, relevante iniciar a discussão
dizendo que a pretensão da autora, operadora de telemarketing ativo (conforme
cópia da CAT, fls. 22, e registro enviado pela empregadora, fls. 91), tem por base a
alegação de que teve reduzida sua capacidade laborativa, em decorrência de sequelas
resultantes de acidente de trajeto, ocorrido em 28/06/2012, oportunidade em que, ao
caminhar para o trabalho, sofreu queda, vindo a fraturar o seu punho esquerdo
(como narrado à perita, fls. 112). A par disso, busca, agora, com esta ação, a
concessão de benefício acidentário, auxílio-acidente, e demais consectários.
Há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do
Trabalho (CAT) pelo empregador (fls. 22), sendo oportuno mencionar que a
segurada, em relação ao acidente objeto do pedido, esteve em gozo em gozo de
benefício de auxílio-doença acidentário (código 91), de 14/07/2012 a 16/12/2013,
número de benefício NB 91 / 552.315.545-0 (fls. 21, 23/25, 26, 27, 28, 29, 30, 69,
70, 71, 72, 73, 96), com diagnóstico de “Fratura da extremidade distal do rádio”
(CID S 52-5, fls. 73, 74), e de “Convalescença após cirurgia” (CID Z 54-0, fls. 75).
Consta indeferimento de pedido administrativo de revisão do benefício, a fls. 44.
A prova pericial é segura e convincente e merece orientar o
desfecho da lide.
Com efeito, realizada a perícia (conforme laudo pericial de
fls. 111/123), a perita constatou, em exame físico, que a autora apresenta limitação
de movimento e redução de força, apresentando “Inchaço na mão esquerda com
aumento de temperatura. Limitação de 50% da movimentação no punho esquerdo.
Diminuição de 50% da força de preensão com a mão esquerda” (fls. 113).
Admitiu a experta à origem ocupacional das lesões, no
acidente de trajeto sofrido (fls. 122, 123), relatando e concluindo a perita que “Do
observado e exposto, conclui-se que a Autora sofreu acidente de trajeto no dia
28/06/2012 com fratura cominutiva do punho esquerdo, com CAT emitida pelo
empregador, que foi tratada cirurgicamente no dia 16/07/2012. Ao exame físico
foram observadas alterações como hiperestesia, alterações vasomotoras (alteração
de temperatura e sudorese) e motoras (limitação dos movimentos e diminuição de
força da mão), confirmando o quadro de distrofia simpático reflexa, que traz à
Autora incapacidade severa da mão esquerda como sequela do acidente citado na
inicial. Em razão de sua patologia não pode exercer atividades onde seja
necessário uso frequente da mão e do punho esquerdo, como carregar pesos ou
objetos leves, movimentos finos ou rápidos, assim como traumas na mão, mas não
está incapacitada a exercer outras funções onde estes esforços não sejam
necessários. Conclui-se com isso que há uma incapacidade parcial e permanente do
punho e da mão esquerda em razão do acidente de trabalho citado na inicial” (fls.
123).
Asseverou assim a louvada, em seu trabalho, a caracterização
do nexo causal, concluindo pela existência de sequelas definitivas, com redução da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1014673-59.2018.8.26.0451 -Voto no 13.258
4
capacidade laborativa da autora para a atividade habitualmente exercida, fazendo jus
aos benefícios previstos na lei acidentária vigente. O laudo pericial é conclusivo pela
incapacidade da obreira, classificada pela perita como parcial e permanente, e
comportando liame etiológico com o trabalho.
Com efeito, o déficit funcional da autora repercutiu em suas
funções laborativas habituais, sendo que a perda funcional constatada implica em
redução da capacidade laborativa, inclusive em razão do dispêndio de maior esforço
para a realização das atividades efetuadas no momento do acidente de trabalho,
considerando-se a incapacidade severa da mão esquerda da autora constatada na
perícia (fls. 122, 123), dificultando o uso de equipamentos e o desempenho de sua
atividade laboral habitual. Como salientado, houve perda funcional (limitação dos
movimentos e diminuição da força de preensão da mão fls. 113, 123), ainda que
mínima, implicando tal déficit em redução da capacidade para o trabalho.
Oportuno, neste momento, trazer-se à discussão que a
demanda de maior esforço para o exercício da mesma função que era desempenhada
por ocasião do acidente de trabalho configura redução da capacidade laborativa, na
conformidade com a legislação infortunística positiva (art. 104, inciso II, do Decreto
no 3.048/99).
O nexo causal restou caracterizado, ante a Comunicação de
Acidente do Trabalho pela empregadora (CAT), e visto que admitido pela perita e
reconhecido pela própria autarquia, ao conceder administrativamente o benefício de
auxílio-doença acidentário (fls. 21, 23/30, 69/73, 96).
Vale ressaltar que o laudo pericial está suficientemente
fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, e não foi contrariado por
nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistente técnico), senão por meras
conjecturas, merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide.
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e
permanente da capacidade de trabalho, e constatado o nexo de causalidade, é de ser
preservada a concessão do auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, cuja lei
aplicável é a vigente na data do acidente (Lei no 9.528/97), e cujo termo inicial
deverá corresponder ao dia subsequente ao da alta médica / cessação do benefício de
auxílio-doença acidentário NB 91 / 552.315.545-0 (ocorrida em 16/12/2013 fls.
21, 69, 70, 71, 96, devendo assim fluir a partir de 17/12/2013), como constou na r.
sentença a fls. 138, quando o Instituto, ciente da efetiva incapacidade da obreira,
negou-lhe a concessão do benefício de auxílio-acidente administrativamente, e
conforme dispõe o art. 86, §§ 1o e 2o, da Lei no 8.213/91, aplicável à hipótese dos
autos, sendo mantido o abono anual acessório obrigatório, mas devendo ficar
suspenso o benefício em todos os períodos posteriores, em caso de concessão de
auxílio-doença pelas mesmas sequelas, e observando que não é permitido o
recebimento conjunto de mais de um auxílio-acidente, nos termos do artigo 124,
inciso V, da Lei 8.213/91, e devendo ainda cessar o benefício se concedida
aposentadoria de qualquer natureza (Lei 8.213/91, artigo 86, §§ 1o, 2o e 3o, na
redação dada pela Lei 9.528/97).
Ressalve-se eventual necessidade de adequação do termo
inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1014673-59.2018.8.26.0451 -Voto no 13.258
5
controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862). Diante de tal
ressalva, desnecessária a suspensão do processo em observância à recente
decisão prolatada no Recurso Especial em referência.
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção
monetária, observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos
Tribunais Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da
repercussão geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no
11.960/09, se mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo
art. 5o, porém tão somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de
forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma
decrescente (juros da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública,
no julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de
recurso repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC
como fator de correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária
nos moldes previstos pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao
julgar o Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de
modo inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista
pela Lei 11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como
indexador no seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em
testilha que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza
previdenciária deve utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho
de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e,
a seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto,
por todos os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se
unificar os índices de correção monetária com as decisões do C. Tribunais
Superiores adotará a interpretação dos julgados nos precedes dos Tribunais
Superiores supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de
2009, o índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810), observada, ainda, eventual
modulação dos efeitos da orientação estabelecida no referido decisum (cláusula
resolutiva), principalmente diante da conclusão do julgamento dos Embargos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1014673-59.2018.8.26.0451 -Voto no 13.258
6
Declaração opostos no citado Recurso Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária
depois do cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do
entendimento consolidado pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como
repetitivo e representativo de controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel.
Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância,
inclusive, com o C. STF.
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices
previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária,
relativamente aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015,
prevalece a modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é
objeto de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Tratando-se de sentença ilíquida, a apuração do quantum
devido a título de honorários advocatícios de sucumbência se dará na fase da efetiva
liquidação do julgado, nos termos do que prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II,
do Código de Processo Civil de 2015.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São
Paulo), ressalvadas, entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte
contrária.
Em face do exposto e por meu voto, dou parcial provimento
ao recurso oficial.
JOÃO ANTUNES
Relator